Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. GARANTIA LOCATÍCIA. FIANÇA. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DOS FIADORES. POSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA LOCAÇÃO. DECORRÊNCIA LEGAL. FALÊNCIA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Consoante dispõe o art. 23, inciso I, da Lei n° 8.245/91 (Lei de Inquilinato), dentre as obrigações do locatário, está inserido o dever de “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”.
3. Nos termos do que estabelece o parágrafo único do art. 56 da Lei n° 8.245/91, em caso de locação não residencial, findo o prazo estipulado no contrato com prazo determinado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presume-se prorrogada a locação nas condições determinadas, por prazo indeterminado.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça editou recentemente a Súmula 656, que dispõe que “É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no artigo 835 do Código Civil” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 09/11/2022).
5. Considerando a existência de previsão contratual expressa de possibilidade de prorrogação do contrato de locação (a qual, inclusive, decorre da lei) e também cláusula estipulando que a fiança se estende até a entrega efetiva das chaves do imóvel, com as quais os fiadores anuíram ao firmarem o instrumento, não há como sustentar a desobrigação dos garantidores do negócio jurídico, mormente quando não houve notificação pelos fiadores nos termos do art. 835 do Código Civil.
6. Conforme estabelece o art. 117 da Lei n° 11.101/2005 (Lei de Falências), “Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê”.
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.